Tribunal: TJPA
Processo: 0006794-41.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006794-41.2017.8.14.0013

APELANTE: EDMILTON BENTES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

1.ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
A ADEQUAÇÃO TÍPICA DO CRIME DE
TRÁFICO
NÃO DEPENDE DA PROVA DE COMERCIALIZAÇÃO EFETIVA, SENDO SUFICIENTE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA E DO FLAGRANTE INDIQUEM QUE A DROGA TINHA ESSA DESTINAÇÃO.
ACERVO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA HÍGIDO PARA ARRIMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

2.DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI Nº.11.343/06).
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO EVIDENCIAM TRATAR-SE DE CONSUMO PRÓPRIO.

3.PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO. MESMO APÓS A REFORMA, PERMANECEU UMA CIRCUNSTÂNCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE, QUE JUSTIFICA A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 23 TJPA.

4. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO.
ACOLHIMENTO. CONSIDERANDO QUE A QUANTIDADE DA DROGA FOI UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE E DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OUTROS IDÔNEOS, IMPERIOSA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA.

5.

DE OFÍCIO, APÓS A REFORMA NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE, FOI VERIFICADA E RECONHECIDA A
PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
; corrigindo, de ofício
, a dosimetria da pena do apelante, e,
reconhecendo, consequentemente, a prescrição superveniente
da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Edmilton Bentes da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Capanema/PA (ID
9332970 - Págs. 2 a 13)
, que o condenou à pena de 05 anos de reclusão
a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, mais 417 dias multa, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Nas razões recursais (ID
9332973 - Págs. 1 a 15),
a defesa arguiu a insuficiência de provas, bem como requereu a desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecentes. Pugnou pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo e a dispensa no pagamento da multa e das custas processuais.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (
ID
9332973 - Págs. 17 a 19 e ID 9332974 - Págs. 1 a 8).

Distribuição dos autos a minha relatoria (ID 9332975 - Pág. 4).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (
ID
9332975 - Págs. 10 a 20 e ID 9332976 - Págs. 1 a 6).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Não havendo questões preliminares,
adentro na análise do mérito recursal.

01 – DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS (ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06).

A defesa protesta pela reforma da sentença
a quo,
por considerar insuficiente as provas quanto à traficância.

Pois bem.

O conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento de que a apelante praticou a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sobretudo a de “guardar” e “ter em depósito”,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No ato judicial recorrido,

magistrado
a quo
bem motivou seu convencimento, tanto que se ateve, quanto à materialidade delitiva, ao teor do laudo toxicológico definitivo (Id. 9332966 - Págs. 20/21) que concluiu como sendo a substância TETRAHIDROCANABINOL (maconha); assim como, no que atine à autoria, à confissão judicial da ora recorrente acerca da propriedade da droga e dos pelos depoimentos judiciais das testemunhas de acusação, policiais militares -
Wagner Jorge Vinagre Mendes,
Ricardo Correa Santa Brígida e Adilson da Silva Leal -, os quais participaram da prisão em flagrante do ora recorrente.

Imperioso transcrever trecho da sentença que relata os aludidos depoimentos testemunhais e demonstra a persuasão do juízo (Id. 9332970 - Págs. 5/8):

(...)

Entre os núcleos descritos no “caput” do artigo 33, em tese, e desde que comprovada a conduta, um poderia amoldar-se à descrição contida na imputação da peça vestibular, qual seja, “ter em depósito” substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os agentes policiais que participaram da operação e realizaram o flagrante foram incisivos em suas narrativas de que na casa em que estavam os denunciados, foram encontradas em depósito drogas ilícitas, a saber, MACONHA, certamente destinada à mercancia, acondicionada em uma sacola plástica de cor preta e pesando 690g (SEISCENTOS E NOVENTA GRAMAS), que aliada aos instrumentais de embalagem e acondicionamento como facas e tesouras, caracterizam o tráfico de drogas, cuja materialidade é confirmada pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 17-18.

A testemunha WAGNER JORGE VINAGRE MENDES relatou que participou das prisões dos acusados, e que obtiveram as informações que levaram aos denunciados através do disque denúncia e do serviço de inteligência da PM, que já vinha monitorado o esquema de venda de drogas naquela residência onde se encontravam os réus e, nela chegando, os militares encontraram um tablete de aproximadamente 1kg de maconha em um dos quartos, sobre o guarda roupa, e que tesouras e facas estavam sobre a mesa. Também informou que o acusado VALCI, conhecido como “CICA”, era quem residia no imóvel, e que a polícia já havia recebido reiteradas denúncias de tráfico imputadas a este réu, bem como já teria sido preso por tal crime.

O policial militar RICARDO CORREA SANTA BRÍGIDA declarou que participou das prisões dos denunciados e que a droga estava em cima de um guarda roupa, em um dos quartos do imóvel onde os réus se encontravam, sendo VALCI, conhecido como “CICA”, o dono da residência, e que localizaram tesouras e facas sobre uma mesa, o que caracterizaria naquelas circunstâncias apetrechos para a mercancia de drogas. Informou que chegaram aos acusados através de várias denúncias de que ali ocorria tráfico ilícito de entorpecentes, a maioria delas contra o réu VALCI, alcunhado “CICA”. Declarou, ainda, que o denunciado JAIR NASCIMENTO teceu comentários de que apenas VALCI era responsável pelo tráfico de drogas.

O depoente ADILSON DA SILVA LEAL asseverou que participou da prisão dos réus e que todos estavam no interior do imóvel, tendo a droga sido encontrada sobre o guarda roupa. Informou que a casa era de propriedade de VALCI, conhecido como “CICA”, e que foram encontrados também apetrechos para a mercancia ilícita de entorpecentes, tais como tesouras e facas, e que o “CICA” já era conhecido da polícia pela prática do tráfico de drogas, tendo sido inclusive preso pelo delito.

Em seu interrogatório, o acusado VALCI SILVA relatou que a casa não era sua, mas de seu irmão EDMILTON SILVA, informou ainda que não sabia da existência da droga ali encontrada, afirmou também que estavam reunidos pois iriam jogar bola.

O réu EDMILTON SILVA asseverou que era o proprietário da droga, entretanto seria destinada ao seu consumo particular. Relatou, ainda, que os demais denunciados não sabiam que havia entorpecente no local e nada têm a ver com o material apreendido, e que estavam ali pois iriam jogar bola.

O denunciado LUCIVANDO SILVA declarou que não sabia que o entorpecente estava no local naquele dia, mas que sabia que EDMILTON SILVA tinha envolvimento com o tráfico de drogas, e que no dia dos fatos estavam reunidos porque iriam jogar bola.

Por fim, JAIR NASCIMENTO informou que não tinha ciência que existia entorpecente no imóvel, e que estava ali pois iria participar de uma partida de futebol.

Destarte, diante do arcabouço probatório produzido nos autos, verifica-se inconteste os requisitos de autoria e materialidade aptos a ensejar decreto condenatório em desfavor do réu EDMILTON BENTES DA SILVA. Quanto aos acusados VALCI BENTES DA SILVA, LUCIVANDO ALMEIDA DA SILVA e JAIR BARROS DO NACIMENTO, apesar de os indícios e as circunstâncias da prisão indicarem que têm envolvimento no ilícito praticado, não se pode subsidiar o édito condenatório tão somente nestes elementos e, ausente a prova inconteste da autoria delitiva, impõe-se o decreto absolutório. Assim, em razão inexistência de prova do elo subjetivo entre os denunciados na conduta de tráfico ilícito de entorpecentes, dissolve-se por completo a imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) pleiteada na exordial acusatória.

Arrematando, acerca do réu EDMILTON BENTES DA SILVA, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta (ter em depósito substância entorpecente ilícita destinada ao tráfico), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo (a dependência química de terceiros, gerando toda uma cadeia de crimes e degradação social), bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela.

Isto posto, resta patente a existência de conduta típica, ilícita e culpável, portanto, um crime em todos os seus termos e consequências, pelo que merece a necessária punição e rechaço estatal.

(...) <sic>

Sendo assim, somando os depoimentos prestados nos autos, em especial do policial Wagner Jorge Vinagre Mendes, que asseverou em sede de audiência (Id. 9332982), a respeito de informações recebidas através do disk denúncia e do serviço de inteligência policial, que vinha há tempos monitorando o local (por vendas de entorpecentes naquela residência), acerca da chegada de carga de drogas para ser embalada, tendo encontrado, de fato, naquele um (01) tablete de maconha, bem como as demais provas, resta devidamente comprovado que o ora apelante incorreu no delito de tráfico,
de modo que não há o que falar em absolvição por deficiência probatória.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

É válido ressaltar que os depoimentos dos policiais, de fato, mostram-se imparcial, sem vacilo e coerente ao relatado na denúncia; merecendo, portanto, credibilidade necessária a ensejar o decreto condenatório.

A esse respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

A despeito das afirmações de que o réu era usuário, considerando as circunstâncias em que se deu a ação (reiteradas denúncias de tráfico de drogas praticados na residência do réu), bem como a considerável quantidade de entorpecentes encontrados (690 gramas de maconha) e apetrechos para divisão da droga (várias tesouras e facas), encontrados em cima da mesa (Id. 9331609 - Págs.17/19), não enseja a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que, de fato, praticava a traficância.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.
7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) (grifei)

Não há, portanto, como acolher as teses recursais em destaque.

2.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06 NO PATAMAR MÁXIMO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado:

(...). Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena para o

sentenciado nos termos a seguir alinhados:

CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a "ter em depósito” substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normalize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME:

Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS:

Não favorecem de igual forma o réu;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS:
extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33 da Lei n° 11.343/06
fixo a pena base para o acusado em 06 (seis) anos e
06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais favorável).

Em segunda fase, impõe-se a aplicação da atenuante prevista no art. 65, IlI, d, do CP, ante a confissão do acusado, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, estabelecendo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, uma vez os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário e aparentemente não integrar organização criminosa,
hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Todavia, atento ao disposto do art. 387, $2°, CPP, cuja redação segue abaixo, passo ao exame da aplicação do instituto da
detração penal:
(...).

Assim, tendo em vista a certidão que o apenado se encontra preso provisoriamente há 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias, deduzo tal lapso temporal do quantum de pena aplicado, restando, portanto,
a pena de prisão a cumprir de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa,
patamar este que será considerado para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a teor do §2°, do art. 387, do CPP.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Nos termos do art. 33, s 2, alínea "D", do CP, tendo em conta o quantum de pena aplicado e, ainda que os critérios previstos no caput do art. 59 do CP, analisados nesta decisão, sejam preponderantemente desfavoráveis ao réu, fixo-lhe o
REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.
(...).
GRIFEI.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
,

é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo, no que passo-a para a
neutralidade.

No que tange à
personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021). Assim,
neutralizo
o presente vetor.

As
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

Quanto as
consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – que restaram valoradas de forma desfavorável, com a detida análise do caso, valoro como
neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

Lado outro, com base no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, sobrepesando a quantidade considerável da droga apreendida - 690 gramas de maconha, Id. 9332966 - Págs. 20/21 – valoro,
negativamente
, a presente circunstância preponderante.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe a Súmula n. 568 do STJ, a prolação de decisão monocrática, pelo ministro relator, é possível, quando houver entendimento dominante acerca do tema, hipótese ocorrida nos autos.

Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental contra mencionada decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado, afastando eventual vício.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos podem servir como fundamento suficiente para exasperar a reprimenda básica.

2.1
. In casu, há justificativa razoável para exasperação da pena-base, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (500 gramas de maconha)
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.960.382/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) (grifei)

Logo, considerando a permanência da negativação de 01 (uma) circunstância judicial, preponderante, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 deste e. TJPA,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, identificou a atenuante da
confissão
, diminuindo a pena em 06 (seis) meses. Embora verifique que o ora recorrente não tem direito a tal benesse, haja vista que apenas admitiu a propriedade da droga para fins de uso próprio (AgRg no HC n. 806.581/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.), para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo-a, retirando fração equivalente para a pena de multa, redimensionando a reprimenda intermediária para
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses de reclusão, mais 574 (quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
, tendo o juízo

a quo
aplicado a fração de 1/6, no entanto, sem fundamentação correlata, carecendo de correção.

Considerando que a quantidade do entorpecente já foi sobrepesada na primeira fase e inexistindo outros elementos aptos a enseja
quantum
diverso do máximo, aplico a fração de 2/3, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, mais 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Preservo o regime inicial de cumprimento de pena do recorrente no
semiaberto
, levando em conta a
quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e a presença de valoração negativa de circunstância judicial preponderante, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal.

Não substituo, por fim, a pena privativa de liberdade do apelante por restritivas de direito, haja vista que a quantidade de droga apreendida com o apelante indica tal inadequação, tudo com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

Pela mesma razão, entendo inaplicável ao caso a suspensão prevista no artigo 77 do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIEM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABÍVEL O SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. A quantidade de entorpecentes (art. 42 da Lei de Drogas), utilizada pela Jurisdição ordinária para exasperar a pena-base, foi devidamente considerada para justificar a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto de acordo com o quantum da pena reclusiva, conforme o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, além de amparar a negativa de substituição da pena, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 779.319/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Precedentes.

2. O estabelecimento do regime inicial semiaberto foi suficientemente motivado na decisão agravada, após a redução da pena do paciente para patamar inferior a 4 anos de reclusão, com base na expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria de parte das drogas apreendidas, parâmetro que foi adequadamente sopesado na primeira fase da dosimetria, tudo em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.

3. Constando da decisão agravada ser inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em virtude do não cumprimento do requisito disposto no inciso III do art. 44 do Código Penal, em razão da expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas, também resulta inviável a suspensão condicional da pena, ante o não implemento do espelhado requisito constante do inciso II do art. 77 do Código Penal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 687.428/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Quanto ao pedido de
exclusão da sanção pecuniária,
razão
não assiste
à defesa, considerando o fato de que a imposição da pena de multa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

Assim, a impossibilidade financeira do réu não afasta a
imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO
CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – (...).

(...). A incidência cumulativa da
pena
de reclusão e
multa
decorre de norma cogente, não tratando de poder discricionário do Magistrado a fixação daquela de natureza pecuniária, de modo que a
dispensa
acabaria por violar o princípio da legalidade.
(TJ/MG, Apelação Nº 1.0000.22.109981-5/001,
Relator(a):
Des.(a) Sálvio Chaves, Publicação: 30/11/22)

(...).

(...). Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
(
STJ, AgRg no REsp 1.708.352, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17.11.20)

A miserabilidade do réu influenciará apenas na fixação do dia-multa e na forma de pagamento, cabendo ao juízo da execução avaliar a possibilidade de suspensão ou o parcelamento da pena de multa, afastada, de qualquer modo, a sua inexigibilidade.

E, no que concerne ao pedido de isenção das
custas processuais,
tenho ser inócuo o pleito, de vez que, nos termos do art. 105,
caput
e VI, do RITJPA, os processos criminais, salvo os iniciados mediante queixa, bem como sua apelação e a revisão criminal, se não ocorrer a hipótese de pobreza prevista nos artigos 32 e 806, § 1º, do Código de Processo Penal, independem de prévio preparo (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016).

Assim,
não acolho
os pedidos em análise.

3.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENETO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -

A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -

O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

a sentença data de 27/04/18 (Id.

9332970 - Pág. 13
) e há ato de Secretaria, com data de 17/05/18 (Id. 9332971 - Pág. 2);

·

Ciente o Ministério Público em 24/05/18 (Id.

9332970 - Pág. 13), permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para corrigir,
de ofício, a dosimetria da pena do apelante e, consequentemente, reconhecer a
prescrição na modalidade intercorrente

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 28/08/2023